Tribunal: TJES
Processo: 5015826-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015826-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5015826-08.2022.8.08.0035

Embargante:
MARGARETE SILVA DOS SANTOS

Embargados:
MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, O QUAL FOI CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA PROFERIDA.

OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM QUE A EMBARGANTE ARGUMENTA QUE HOUVE UM ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011, ESPECIFICAMENTE NO ART. 32, INCISO IV, QUE TRATA DO AVANÇO DE REFERÊNCIAS POR PROGRESSÃO. SUPOSTA CONFUSÃO ENTRE "PROGRESSÃO" E "PROMOÇÃO" QUE, SEGUNDO O RECORRENTE, RESULTARIA EM ERRO NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE FOI MANTIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM COMO OBJETIVO SANAR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU OBSCURIDADES E CORRIGIR ERROS MATERIAIS EM DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME O ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

AO ANALISAR O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA. PARA TANTO, SEGUE ANÁLISE DOS VÍCIOS APONTADOS.

OMISSÃO: NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, VISTO QUE TODOS OS PONTOS RELEVANTES TRAZIDOS PELOS EMBARGANTES FORAM ABORDADOS E DISCUTIDOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À INTERPRETAÇÃO DO ART. 32, IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011.

CONTRADIÇÃO: A SENTENÇA E O ACÓRDÃO SÃO CONSISTENTES EM INTERPRETAR QUE O TERMO "PROGRESSÃO" UTILIZADO NO ART. 32, IV, DE FATO REFERE-SE AO AVANÇO POR NÍVEL, LOGO, A PROMOÇÃO, NÃO HAVENDO EVIDÊNCIAS DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO.

OBSCURIDADE: A INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL FOI CLARA E FUNDAMENTADA, CONFORME O ACÓRDÃO, NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM OBSCURIDADE.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, MAS NEGO PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)